Tribunal: TJBA
Processo: 8063365-71.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8063365-71.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: ANTONIO MARCOS AMORIM e outros (6)

Advogado(s)
:
ROSIMARIO CARVALHO DA SILVA, CRISTIANE SANTANA MATOS

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR INATIVO. PRELIMINARES DE DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. REJEIÇÃO. EXTINÇÃO DA PATENTE DE
1º SARGENTO
. REORGANIZAÇÃO DE POSTOS. INCIDÊNCIA DA LEI 7.147/1997. IMPETRANTE OCUPANTE DA GRADUAÇÃO DE 1º SARGENTO NA ATIVA. ALTERAÇÃO NORMATIVA QUE NÃO ALCANÇOU A GRADUAÇÃO DE 1º SARGENTO. PAGAMENTO DE PROVENTOS NO VALOR CORRESPONDENTE AO SOLDO DE GRADUAÇÃO HIERÁRQUICA IMEDIATAMENTE SUPERIOR - 1º TENENTE. LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL. ALEGADA INOBSERVÂNCIA DO INTERSTÍCIO LEGAL NA CARREIRA CASTRENSE. REQUISITOS LEGAIS PREVISTOS PARA A PROMOÇÃO AO GRAU HIERÁRQUICO SUPERIOR. NÃO COMPROVAÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA DA DOCUMENTAÇÃO COLACIONADA AO
MANDAMUS
. JURISPRUDENCIAIS. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA.
S
EGURANÇA DENEGADA.

1. O Superior Tribunal de Justiça assentou a compreensão de que, em se cuidando de ato omissivo continuado, que envolve obrigação de trato sucessivo, como ocorre no caso vertente, o prazo para o ajuizamento da ação mandamental renova-se mês a mês, de modo que não há falar em decadência do direito à impetração. Preliminares rejeitadas.

2. A alteração promovida pela Lei n. 7.145/97 na escala hierárquica dos postos e graduações da Polícia Militar, não alcançou a graduação de 1º Sargento que, efetivamente, era a ocupada pelo impetrante quando em atividade, de modo que a extinção das graduações não trouxe qualquer repercussão remuneratória para o impetrante, sendo manifestamente descabida a pretensão de reclassificação para o Posto de 1º Tenente, com o intuito de receber seus proventos correspondentes ao posto de Capitão PM.

3. Não tendo se submetido às regras legais para alcançar posto do Oficialato ainda em atividade, a pretensão do impetrante de percepção de proventos da graduação de 1º Tenente configuraria dupla promoção e burla ao sistema de promoções previsto na legislação, revelando-se inegavelmente despida de juridicidade.
SEGURANÇA DENEGADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Mandado de Segurança n. 8063365-71.2023.8.05.0000,
em que figuram como impetrante,
ANTONIO MARCOS AMORIM
e Outros
, e, como impetrado, o
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
rejeitar as preliminares
, e, no mérito,
DENEGAR A SEGURANÇA

vindicada, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, de de 2024.

Des. Jorge Barretto

Relator